Tribunal: TJDFT
Processo: 0046570-21.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046570-21.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: WILSON COELHO DE ANDRADE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.” 1.1. Dois são os requisitos para caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução: (i) transcurso do prazo prescricional do título executivo; e (ii) a paralização do processo executivo por inércia do exequente. 2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. “Representado o título executivo extrajudicial por um contrato de locação, incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.” (Acórdão 1296672, 00671094720098070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 4. Hipótese em que o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo de execução transcorreu sem movimentação processual, escoando-se o prazo da prescrição intercorrente. Além disto, a parte exequente foi intimada para se manifestar (§5o do art. 921, CPC), nenhum reparo à declaração da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 797 do CPC, insurgindo-se contra a decretação da prescrição intercorrente, ao argumento de não ter havido a necessária intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 797 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre a tese recursal e o aludido dispositivo de lei federal, o que atrai, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ainda que superado o referido óbice, não mereceria ser admitido o especial. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “como visto, no caso dos autos, a decisão de suspensão do feito foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/06/2016 (sexta-feira); termo final da suspensão da marcha processual o dia 13/06/2017 (terça-feira)” (ID Num. 46100575 - Pág. 9); “os autos foram enviados para digitalização em 10/02/2020 e devolvidos em 10/03/2020, sem requerimento de devolução do prazo pela parte exequente. Por isto, não há que se falar em possibilidade de devolução do prazo como requerido nesta sede” (ID Num. 46100575 - Pág. 9); “diante da não localização de bens penhoráveis e da inequívoca ciência a respeito do transcurso do prazo prescricional, EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (autor/-apelante) não promoveu qualquer diligência efetiva para a satisfação do crédito pretendido” (ID Num. 46100575 - Pág. 9); “diferentemente do alegado nas razões recursais, o princípio do contraditório foi suficientemente observado pelo juízo de origem, tendo sido a parte exequente intimada para se manifestar sobre prescrição intercorrente (Certidão de ID36819501), cumprido o disposto no §5o do art. 921, CPC; e a parte exequente se manifestou em 29/04/2021 (ID36819505)” (ID Num. 46100575 - Pág. 9); “ressalte-se que a intimação ocorreu em 21/04/2021, data posterior ao termo final (30/10/2020) de suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos do art. 3o da Lei 14.010/2020” (ID Num. 46100575 - Pág. 9). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017